Tribunal: TJSP
Processo: 1048532-45.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – Cobrança, pela ré, de multa em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de telefonia (discagem direta de ramal - DDR) – Patente a relação de consumo entre as partes, inclusive diante do entendimento do C. STJ a respeito da definição de consumidor – Cláusula de fidelização de 36 meses – Resolução da ANATEL 632/2014 que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – Cobrança, pela ré, de multa em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de telefonia (discagem direta de ramal - DDR) – Patente a relação de consumo entre as partes, inclusive diante do entendimento do C. STJ a respeito da definição de consumidor – Cláusula de fidelização de 36 meses – Resolução da ANATEL 632/2014 que estabelece o prazo máximo de um ano como permanência obrigatória (fidelidade) – Abusividade reconhecida – Danos morais – Cabimento de reparação para pessoa jurídica – Súmula 227 do STJ – Efeitos nocivos decorrentes da negativação perpetrada pela ré – Verba indenizatória arbitrada em primeiro grau de jurisdição que se encontra dentro dos parâmetros norteados para casos como o dos autos – Recurso adesivo da autora – Pretensão quanto ao termo inicial dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC – Cabimento – Recurso da ré improvido e provido o recurso adesivo da autora.